Tribunal: TCU
Processo: 040.450/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13801/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.450/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Nogueira da Silva (XXX.861.514-XX); Edileusa Rodrigues Feliciano (XXX.114.977-XX); Edineia Maria de Souza Justiniano (XXX.048.546-XX); Edvan Pinheiro (XXX.791.121-XX); Izaura Maria Mello Freitas (XXX.394.650-XX); Liane Terezinha Almeida Dicheti de Paula (XXX.457.400-XX); Nely da Veiga Gondim Medeiros (XXX.964.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.